Tribunal: STF
Processo: RE 1506564
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), cuja ementa segue transcrita: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. ARTIGO 90 DA LEI N° 8.666/93. FRUSTRAR OU FRAUDAR O CARÁTER COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DIRECIONAMENTO DO OBJETO DO CERTAME. COMPRA DE AMBULÂNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEMENTO DE DEFESA. INTERROGATÓRIO EM SEPARADO DOS CORRÉUS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 191 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. MUTATIO LIBELLI. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. PRESENÇA DO CONCLUIO PARA DIRECIONAR O OBJETO DO CERTAME Á EMPRESA VENCEDORA. DOSIMETRIA. REQUISITOS DO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL. ANÁLISE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS NORMAIS À ESPÉCIE DELITIVA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. FIXAÇÃO COM BASE NA LEI ESPECIAL (ARTIGO 99 DA LEI N° 8.666193) APELAÇÕES PROVIDAS EM PARTE. 



    1. Apelações Criminais manejadas pela Secretária de Saúde do Município de Caririaçu/CE, pelo Presidente da Comissão de Licitação do mesmo Município e pelo sócio-administrador da empresa CEVEMA em face da sentença que os condenou, pela prática do crime previsto no artigo 90 da Lei 8.666/93, e respectivamente, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de multa de R$ 873,60 (oitocentos e setenta e três reais e sessenta centavos), correspondentes a 2% do valor do contrato celebrado (R$ 43.680,00), os dois primeiros, e o último à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de multa de R$ 2.184,00 (dois mil, cento e oitenta e quatro reais), correspondentes a 5% do valor do contrato celebrado (R$ 43.680,00). 



    2. Os Apelantes foram condenados nas penas do art. 90 da Lei 8.666/1993, por terem participado em conluio de uma montagem no procedimento licitatório Carta Convite n° 20.08.001/2004, ocorrido em 20 de agosto de 2004, no Município de Caririaçu/CE, cujo objeto era a aquisição de veículo tipo ambulância destinado à Secretaria de Saúde, com recursos provenientes do Convênio n. 132/2003, firmado entre aquela edilidade e o Ministério da Saúde, mediante a adoção de propostas de preço apresentadas pelas empresas concorrentes forjadas, de forma a evidenciar um simulacro de competitividade no certame, com o fim de direcionar o resultado da licitação em favor da empresa CEVEMA - Ceará Veículos Máquinas e Acessórios LTDA.



    3. Não há inépcia da denúncia, que apresenta os elementos necessários ao seu conhecimento (art. 41 do CPP), expondo o fato ocorrido, suas circunstâncias, e indicando os ora Apelantes como autores do delito cometido, indicando ainda as provas na qual se amparou para subsidiar a acusação. 



    4. A inquirição em separado, tanto de testemunhas quanto dos acusados, prevista no art. 191, do CPP, destina-se a evitar que todas as pessoas que tiverem de apresentar sua versão sobre os acontecimentos venham a modificar seu depoimento pessoal com base em depoimentos anteriores divergentes, especialmente quando há possibilidade de cada um deles poder sustentar tese contrária ao outro, na busca de um resultado melhor no processo. 



    5. O juiz poderá determinar livremente a ordem de inquirição dos acusados no interrogatório, tendo em vista que eles se encontram em pé de igualdade no processo. Caso, por descuido ou desatenção, um ou mais depoimentos de acusados forem presenciados por outro, ou outros, haverá, em princípio, mera irregularidade, cabendo aos interessados demonstrarem eventual prejuízo, no momento procedimental adequado (art. 571, CPP). 



    6. Hipótese em que foi assegurado o direito de entrevista reservada com advogado aos três acusados imediatamente antes do início dos interrogatórios, ocasião em que todos recusaram a oferta. Contudo, logo após a colheita do interrogatório da ré, o advogado de um dos corréus, requereu o direito de conversar reservadamente com o seu constituinte, tendo o juiz indeferido o pedido, fundamentando a negativa no risco concreto do advogado de repassar ao cliente todos os questionamentos formulados pelo juízo, bem como a versão dos fatos apresentada pela ré, de maneira a permitir ao imputado reformular a estratégia de autodefesa, em nítido prejuízo à busca pela verdade real e á igualdade material entre os acusados. Ausência de cerceamento de defesa e, por conseguinte, de violação ao art. 191, do CPP.



    7. Desnecessidade da realização da perícia grafotécnica. De acordo com a descrição típica do art. 90, da Lei n° 8.666/93, deve-se analisar se conduta dos Réus apresenta-se como atuante para montagem de um procedimento licitatório, direcionada a determinado licitante, o que teria ocorrido no presente caso, especialmente quando os representantes das empresas participantes da licitação afirmam não terem assinado os documentos do certame ou mesmo terem participado do procedimento licitatório. 



    8. Não merece prosperar o argumento de nulidade do processo devido à "mutatio libelli". Apesar de o Ministério Público ter requerido, nas alegações finais, a capitulação da conduta dos Réus nas penas do art. 89, da Lei n° 8.66/93, ao invés do previsto no art. 90, da Lei n° 8.666/93 como pedido na denúncia, não fora realizada qualquer readequação típica na sentença que, analisando os fatos descritos na denúncia e o apurado em toda a instrução criminal, considerou que a conduta dos Apelantes se subsumiria no descrito no art. 90, da Lei n° 8.666/93, de forma que não houve "mutatio libelli" e nem "emendatio libelli", mas sim a condenação deles nos termos do requerido na inicial acusatória. Preliminares rejeitadas. 



    9. Mérito. Elementos de prova que confirmam a autoria e materialidade delitivas e o dolo de perpetrar o crime previsto no Artigo 90 da Lei 8.666/93, havendo comprovação da frustração do caráter competitivo licitatório, bem como o ajuste, combinação ou outro expediente para direcionar o certamente à empresa vencedora. Apelantes que frustraram o caráter competitivo no procedimento licitatório Carta Convite n° 20.08.001/2004, ocorrido em 20 de agosto de 2004, no Município de Caririaçu/CE, que tinha por objeto a aquisição de veículo tipo ambulância destinado à Secretaria de Saúde, com recursos provenientes do Convênio n. 132/2003, firmado entre aquela edilidade e o Ministério da Saúde, através de um conluio entre os agentes públicos e o sócio administrador da empresa vencedora do contrato, com o fito de obter em benefício do empresário a vantagem decorrente do objeto de adjudicação. 



    10. Direcionamento do objeto do certame, simulacro de licitação e conluio para favorecer a empresa vencedora da licitação que se encontram provados pelo flagrante descumprimento do edital, que, em seu item 3.1.3. exigia dos licitantes a prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante certidão de quitação de tributos federais emitidos pela Receita Federal, e certidão quanto à dívida ativa da União, emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional. 



    11. Empresa vencedora do certame que apresentou uma certidão positiva quanto à dívida da União, com o registro da existência de 15 (quinze) quinze inscrições ativas em nome do contribuinte, fato que não poderia ser ignorado não poderia ser ignorada pelos responsáveis pela regularidade do procedimento licitatório e pela empresa participante, a menos que tivesse um conluio entre eles. 



    12. Ata da reunião na qual teriam sido apresentadas e abertas as propostas com a presença dos licitantes assinada pelo presidente da comissão de licitação na qual não se pode identificar as pessoas que compareceram, havendo apenas referências às empresas presentes. 



    13. Propostas das empresas concorrente que possuíam formato idêntico, mesmo erro de grafia na palavra "descriminação", quando o correto deveria ser "discriminação", em que pese o modelo de proposta de preço fornecido pela prefeitura para o mesmo campo contivesse o signo "especificação", bem como no espaço destinado à informação do preço, ambas as empresas preencheram com o valor de referência "valor R$" e com as iniciais dos numerais escritos por extenso, em letra maiúscula, ao passo que o modelo da prefeitura continha a expressão "reais total", o que sinaliza mais uma identidade entre as propostas e que divergia do parâmetro fornecido pela Administração, além de outros equívocos equivalentes.



    14. Diagramação da proposta da empresa que foi a vencedora (CEVEMA), semelhante à das propostas da Icavel e da Arnaldo Veículos e da firma Trilha.com , em outras licitações com o mesmo objeto, com o mesmo formato, erros e vícios todas contendo a mesma rubrica falsa imputada a um terceiro, devendo ser ressaltado que a empresa Trilha tem como sócios filhos do sócio-administrador da empresa CEVEMA. 



    15. Ré Secretária de Saúde Municipal que conduziu, mesmo que em um patamar mais elevado, um procedimento absolutamente fraudado. Presidente da Comissão de Licitação responsável pela condução de toda a carta-convite e por todos os documentos relevantes do procedimento licitatório, tendo-os assinado e atestado a regularidade da documentação do certame, de forma que é evidente em participar da fraude.



     16. Empresário que, mais do que um mero sócio que compõe a sociedade, atuou de forma concreta, para direcionar o objeto do certame em seu favor, sendo-lhe impossível desconhecer a fraude, ao gerenciar o dinheiro depositado e determinar a saída da ambulância da empresa para entrega Está evidenciado o ajuste, o conluio e o dolo entre os Réus. 



    17. A sentença valorou negativamente a culpabilidade (porque os fatos ocorreram em prejuízo da saúde da população do município de Caririaçu/CE, o qual, localizado em região pobre do semiárido nordestino, apresentava: a) Índice de Desenvolvimento Humano - IDH de 0,392, considerado muito baixo pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, ocupando a posição de n. 4876 dentre os 5565 municípios brasileiros listados no ranking elaborado com dados de 20005; b) Índice de Desenvolvimento Humano - IDH de 0,578, considerado baixo pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, ocupando a posição de n. 4670 dentre os 5565 municípios brasileiros listados no ranking elaborado com dados de 2016) e as circunstâncias (transcenderam ao habitual, uma vez que implicaram a falsificação de vários documentos em nome das empresas ICAVEL - lguatu Cavalcante Veículos LTDA. e ARNALDO VEÍCULOS LTDA, as quais não aderiram ao esquema criminoso, gerando dissabor e constrangimento para os representantes destas, conforme respectivos depoimentos judiciais) do crime, de forma que as penas-base restaram dosadas em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, um pouco acima do mínimo previsto de 02 (dois) anos para a Secretária de Saúde e o Presidente da Licitação. 



    18. Manutenção da pena-base no caso da Secretária de Saúde e do Presidente da Licitação. Ausentes agravantes e atenuantes, aplica-se a causa especial de aumento de pena do art. 84, § 2°, da Lei n° 8.666/93, na fração de 1/3 (um terço), que equivale a 08 (oito) meses, restando a pena definitiva em 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de multa de R$ 2.184,00 (dois mil, cento e oitenta e quatro reais), correspondentes a 2% do valor do contrato celebrado (R$ 43.680,00) para ambos. 



    19. Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, no caso, a prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária, na forma a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais. 



    20. Empresário que, além da culpabilidade e das circunstâncias do crime, ainda teve como desfavoráveis, agravadas pelas mesmas razões dos demais réus, ainda teve indicada como desfavorável as consequências do crime. Com efeito, a análise anterior sobre a culpabilidade e as circunstâncias do crime são neutras, como acima explanado. Entretanto, remanesce a valoração negativa da sentença quanto às consequências do delito, porque, conforme consignado na sentença, "houve o exaurimento do crime com a contratação do empresário, razão pela se impõe uma reprimenda mais gravosa do que a ordinariamente prevista para delitos dessa natureza. Ora, o condenado foi o maior beneficiado pelo simulacro de competitividade e pela contratação irregular, de modo que a reprovabilidade de sua conduta é mais acentuada do que a dos demais corréus neste caso, devendo receber uma sanção mais grave do que aquela fixada para os demais réus". 



    21.Pena-base do empresário fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, tornada definitiva na ausência de agravantes e atenuantes, bem como de causas de aumento e de diminuição da pena. Mantém-se a pena de multa em R$ 2.184,00 (dois mil, cento e oitenta e quatro reais), correspondentes a 5% do valor do contrato celebrado (R$ 43.680,00). 



    22. Permanência da substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em uma prestação de serviços à comunidade e uma prestação pecuniária, a ser indicada pelo Juízo da Execução Penal. 



    23. Apelações de M. M. L (Secretária de Saúde) e de C. K. C. M. (Presidente da Licitação) improvidas. Recurso de R. T. de A. (empresário) provido em parte, apenas para reduzir a pena privativa de liberdade e alterar as penas substitutivas. (documento 59).



    O reclamante peticionou nos autos requerendo a extinção do processo, uma vez que o art. 193, I, da Lei 14.133/2021 revogou os arts. 89 a 108 da Lei 8.666/1993 (doc. 68). O Tribunal de origem, em decisão monocrática, indeferiu o pedido de extinção do processo, tendo em vista que o art. 337-F do Código Penal deixa claro que houve uma sucessão legislativa entre as normas (doc. 71, p. 2). 



    Interposto agravo interno, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região decidiu a controvérsia da seguinte forma: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INCIDENTE NO CURSO DO PROCESSO. ATRIBUIÇÃO DO RELATOR. ARTIGO 28, XXVII, DO REGIMENTO INTERNO DESTE REGIONAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 90 DA LEI N. 8.666/93. SUPERVENIÊNCIA DA EDIÇÃO DA LEI N. 14.133/21. REVOGAÇÃO DOS CRIMES DA LEI N. 8.666/93. INOCORRÊNCIA DE "ABOLITIO CRIMINIS" NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    1. Agravo Interno interposto Cícero Kleber Correia Marinho, ora condenado pela prática do crime previsto no artigo 90, da Lei nº 8.666/93, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos de detenção, em face da decisão que indeferiu o seu pedido de extinção da sua punibilidade e também dos demais Réus, rejeitando a ocorrência de "abolitio criminis" trazida pela entrada em vigor da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Nova Lei das Licitações). 



    2. A decisão impugnada fundamentou-se na manutenção do preceito primário das normas, pois fora alterado apenas o preceito secundário com um agravamento da pena, de forma que a entrada em vigor da Lei nº 14.133/2001, que previu a revogação expressa do crime descrito no art. 90 da Lei nº 8.666/93, pelo qual foram condenados os Réus, não teria configurado "abolitio criminis", pois as condutas descritas no referido artigo, bem como as demais referentes aos crimes licitatórios, não perderam o caráter ilícito, tendo em vista que as condutas anteriormente descritas foram substituídas pelos novos tipos penais inclusos no Título XI, capítulo ll-B, do Código Penal.



    3. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão impugnada em face da incompetência do Relator para decidir sozinho acerca do seu pedido, que, na qualidade de incidente processual, deveria ter sido submetido de imediato à Turma. No mérito, aduziu, em síntese, que o art. 193 do novo diploma legal expressamente derrogou os arts. 89 a 108 Lei nº 8.666/93, bem como que não houve a substituição do revogado art. 89 da Lei nº 8.666/93 pelo art. 337-F ou pelos demais dispositivos introduzidos ao Diploma Penal, requerendo, ao final, a cassação da decisão pela Turma e o proferimento de uma nova decisão pelo Colegiado. 



    4. O Código de Processo Civil, nos termos do previsto no artigo 932, inc. VIII, aplicado subsidiariamente ao presente caso (art. 3º do CPP) prevê o cabimento à relatoria do exercício de atribuições estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal. O Regimento Interno do Egrégio TRF da 5ª Região, em seu art. 28, XXVII, preceitua que ao Relator incumbe "decidir os incidentes surgidos no curso do processo". 



    5. O requerimento formulado pelo Agravante tratou de questão incidental, ocorrida no curso do processo, antes do julgamento dos Embargos de Declaração, no qual se pugnava pela extinção da punibilidade em face da suposta presença da "abolitio criminis" do crime licitatório com a entrada em vigor da Lei nº 14.133/2001. Cabia, portanto, ao Relator decidir a questão, o que efetivamente ocorreu, não havendo que se falar em nulidade pela incompetência do Relator para a apreciação do pedido. 



    6. O cotejo do preceito incriminador contido no artigo 90, da Lei nº 8.666/93, com a nova descrição típica descrita no artigo 337-F, do Código Penal (com as alterações da Lei nº 14.133/2001), deixa claro que houve uma sucessão legislativa entre as normas, e não "abolitio criminis", cuja configuração exige a exclusão total da figura típica incriminadora do Ordenamento Jurídico então vigente, com a supressão formal e material do tipo penal, de tal forma que o fato, antes típico, passe a ser completamente atípico. 



    7. A mera supressão formal de um tipo penal, porém com a manutenção de sua substância em um tipo incriminador diverso, não torna atípica a conduta em face da incidência do princípio da continuidade normativo-típica, e, no presente caso, reitere-se, o preceito primário previsto no artigo 90, da Lei nº 8.666/93 manteve-se no artigo 337-F do Código Penal, afastando a hipótese de "abolitio criminis" sustentada pela defesa. Agravo Interno improvido. (doc. 76, grifei).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (doc. 81). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XL, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região decidiu a questão posta nos autos com amparo nas leis infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Leis 8.666/1993 e 14.133/2021). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo de origem. Portanto, a afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, aponto os seguintes julgados: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356/STF). ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário, se limitando a repetir quase o inteiro teor da petição de recurso extraordinário. Precedente. 



    2. Na linha do parecer Ministerial, quanto à alegação de “extinção da punibilidade em decorrência de abolitio criminis, com o advento da Lei nº 14.133/2021, verifica-se que a matéria foi suscitada apenas em sede de agravo em recurso extraordinário, de modo que não houve prévio, oportuno e necessário debate nas instâncias ordinárias”. Incidência, no caso, das Súmulas 282 e 356/STF. 



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão proferido pelo Tribunal estadual seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 



    4. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1.380.128 AgR-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, grifei). 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME LICITATÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE ABOLITIO CRIMINIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1.455.156/PA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23/11/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (ARE 1.161.422 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018, grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 



    2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 939.243 AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ainda que superado esse óbice, observo que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, em julgamento análogo, assentou a inexistência de abolitio criminis do tipo criminal previsto no art. 89 da Lei 8.666/1993, uma vez que se efetuou o fenômeno da continuidade normativo-típica:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 89, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.666/1993. INEXISTÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA COM O ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL. 



    1. Inexistência de abolitio criminis da figura típica prevista no art. 89 da Lei 8.666/1993, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da higidez das contratações públicas efetuou o fenômeno jurídico conhecido como “continuidade normativo-típica”, estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos penais utilizados pelo Ministério Público no momento do oferecimento da denúncia; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude penal. 



    2. TIPICIDADE E CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. Inexistente alteração substancial na descrição da conduta anteriormente narrada pelo novo tipo penal, que mantém a estrita correlação com as elementares anteriormente previstas pela lei revogada entre os crimes previstos no antigo art. 89 da Lei 8.666/1993 e no atual art. 337-E do Código Penal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 225.554/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    Por oportuno, transcrevo trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes no referido julgamento: 



    Realmente, inexistiu abolitio criminis. A evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da higidez das contratações públicas efetuou o fenômeno jurídico conhecido como CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, estabelecendo – na nova lei – as elementares dos tipos penais utilizados pelo Ministério Público no momento do oferecimento da denúncia; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude penal. 



    A CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA não se confunde com a abolitio criminis, pois, como destaca ROGÉRIO SANCHES CUNHA, 



    a abolitio criminis representa supressão formal e material da figura criminosa, expressando o desejo do legislador em não considerar determinada conduta como criminosa. É o que aconteceu com o crime de sedução, revogado, formal e materialmente, pela Lei nº 11.106/2005 ", ao passo que " o princípio da continuidade normativo-típica, por sua vez, significa a manutenção do caráter proibido da conduta, porém com o deslocamento do conteúdo criminoso para outro tipo penal. A intenção do legislador, nesse caso, é que a conduta permaneça criminosa (Manual de Direito Penal: Parte Geral , Editora JusPODIVM, 2013, p. 106). 



    A revogação de uma lei penal não implica, necessariamente, na descriminalização de todas as condutas nela tipificadas, haja vista que pelo princípio da continuidade normativo-típica haverá possibilidade de que certas condutas previstas na norma penal revogada tenham sido objeto da norma revogadora, tal como ocorreu na espécie, como bem ressaltado em vários julgados dessa SUPREMA CORTE: 



    AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DEPUTADO FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO OU DE IMUNIDADE PARLAMENTAR (ART. 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) NAS HIPÓTESES DE PROPAGAÇÃO DE DISCURSOS DE ÓDIO, IDÉIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL E AO ESTADO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO PELOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 18 DA LEI 7.170/83 (ULTRATIVIDADE BENÉFICA) – CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA COM O ART. 359-L DO CÓDIGO PENAL – E ART. 344 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES AFASTADAS. AÇÃO PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS ENQUANTO DURAREM OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO (ART. 15, III, DA CF/88). PERDA DO MANDATO PARLAMENTAR (ART. 55, VI E § 2º, DA CF/88 E ART. 92 DO CÓDIGO PENAL). 



    [...] 



    5. A garantia constitucional da imunidade parlamentar material somente incide no caso de as manifestações guardarem conexão com o desempenho da função legislativa ou que sejam proferidas em razão desta, não sendo possível utilizá-la como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Precedentes. 



    6. Inexistência de abolitio criminis das figuras típicas previstas na Lei 7.170/83, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da Democracia, do Estado de Direito e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido como “continuidade normativo-típica”, estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos penais utilizados pelo Ministério Público no momento do oferecimento da denúncia; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude penal. 



    7. TIPICIDADE E CONTINUIDADE NORMATIVOTÍPICA. Inexistente alteração substancial na descrição da conduta anteriormente narrada pelo novo tipo penal, que mantém a estrita correlação com as elementares anteriormente previstas pela lei revogada entre os crimes previstos: (a) nos antigos arts. 18 e 23, IV, da Lei 7.170/83 e no atual art. 359-L do Código Penal; e (b) no antigo art. 23, II, da Lei 7.170/83 e no delito previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal. 



    8. “Incitar a animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis” (art. 23, II, da Lei 7.170/83). Continuidade normativo-típica para o atual art. 286, parágrafo único, do Código Penal, em face da Lei 14.197/2021. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA, em virtude do preceito secundário (pena). ABSOLVIÇÃO do réu DANIEL SILVEIRA da prática do crime previsto no art. 286, parágrafo único do Código Penal. 



    9. “Incitar a prática do crime de tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos Poderes da União ou dos Estados”. Art. 23, IV, combinado com o art. 18, ambos da Lei 7.170/83. Autoria e materialidade comprovadas. Continuidade normativo-típica para o atual art. 359-L do Código Penal, em face da Lei 14.197/2021. IRRETROATIVIDADE IN PEJUS. Ultratividade da lei anterior no tocante ao preceito secundário do tipo penal (sanção). CONDENAÇÃO do réu DANIEL SILVEIRA nas penas do art. 18 da LSN, por duas vezes, em face do previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, na forma do art. 71 do Código Penal. [...] (AP 1044, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/6/2022); 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DECLARAÇÃO FALSA EM PEDIDO DE RESIDÊNCIA PROVISÓRIA. ARTIGO 125, XIII, DA LEI 6.815/80. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ABOLITIO CRIMINIS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. SUBSUNÇÃO AO ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. - Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, §1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. (RHC 187.360/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, decisão monocrática, DJe de 24/06/2020);



    HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIMES FALIMENTARES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. CONTINUIDADE TÍPICO